Tribunal: STF
Processo: RE 1237836
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO.
    A medida cautelar de protesto aforada por sindicato interrompe o prazo prescricional e aproveita a toda categoria profissional.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 146, III, “b”, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo, no tocante à prescrição, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “O Sindicato dos Servidores do Ministério da Fazenda no Estado do Rio Grande do Sul – SindFAZ-RS ajuizou a ação ordinária nº 1999.71.00.033236-7, na qual obteve a declaração de que não deveriam incidir contribuições previdenciárias sobre o terço de férias dos funcionários. O trânsito em julgado ocorreu em junho de 2010.
    A prescrição da execução, alegada pela União, não ocorre. A ação cautelar 5033736-87.2015.4.04.7100 foi proposta em 03.06.2015 para resguardar prejuízo decorrente do lapso prescricional para aforamento das ações cabíveis, conforme se extrai de sua inicial.
    Sobre o tema já se pronunciou o TRF da 4ª Região, decidindo que ‘a ação cautelar de protesto interruptivo da prescrição, proposta por entidade sindical, aproveita todos os integrantes da categoria profissional que representa’ (TRF4, AC 5000404-53.2011.404.7106, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 26/05/2017) e consignando, noutro caso, que ‘não havia transcorrido o prazo prescricional quando do ajuizamento da presente execução de sentença, em 13/11/2015, pois, ainda que o trânsito em julgado da ação originária tenha ocorrido em 03/03/2009, em 21/02/2014, antes de transcorrido o prazo prescricional, a parte exequente ajuizou medida cautelar de protesto nº 5003941-61.2014.404.7200, interrompendo o prazo prescricional, que voltou a correr pela metade, com vencimento em 21/08/2016. Portanto, quando do ajuizamento da presente execução de sentença, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional.’ (TRF4, AC 5002775-23.2016.404.7200, TERCEIRA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 14/03/2017).
    …...................................................................................................
    Na origem, trata-se de ação de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva nº 1999.71.00.033236-7, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Ministério da Fazenda do Rio Grande do Sul - SINDFAZ-RS, a qual transitou em julgado em 14/06/2010 (originário, Evento 1 – OUT8, fl. 165).
    O autor da ação coletiva também ajuizou Medida Cautelar de Protesto em 03/06/2015, autuado sob o n.º 5033736- -87.2015.4.04.7100 (originário, Evento 1 - OUT8, fl. 170).
    Ora, se a prescrição para a Fazenda Pública cobrar o crédito é interrompida pelo protesto judicial (art. 174, parágrafo único, II, do CTN), a mesma medida pode ser utilizada pelo contribuinte para interromper a prescrição destinada a executar a sentença relativa a tributo indevidamente pago, nos termos do art. 108, I, do CTN.
    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a medida cautelar de protesto aforada por sindicato aproveita a todos os integrantes da categoria profissional que ele representa e enseja a interrupção do prazo prescricional, inclusive da pretensão para execução de título executivo judicial:”
    Impõe-se destacar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 936.356/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.019.764/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.040.460/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 916.764/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.011.473/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.052.010/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, v.g.):
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.  SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a discussão quanto à interrupção do prazo prescricional na execução fiscal se trata de matéria infraconstitucional.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”
    (ARE 951.300-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator